Tribunal: TJBA
Processo: 8037779-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037779-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS BASTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

AGRAVADO: JOSE FERNANDES MATOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CONVERGÊNCIA DAS PARTES QUANTO À RESCISÃO DO CONTRATO. POSSE INJUSTA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE MENOS DE 50% DO VALOR DO CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8037779-95.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravantes
JOSÉ CARLOS BASTOS NASCIMENTO E outros
,

e Agravados
JOSE FERNANDES MATOS RODRIGUES e outros
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e dar PARCIAL provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .